Tribunal: TJES
Processo: 5004201-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.,
POR MAIORIA DE VOTOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuza Gomes da Silva Maia, objetivando a reforma de despacho proferido no juízo de origem, que postergou a análise da tutela provisória de urgência requerida na ação de origem para momento posterior à manifestação da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pronunciamento judicial que posterga a apreciação da tutela de urgência, por ausência de contraditório, constitui decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato impugnado reveste-se de natureza de despacho de mero expediente, por não possuir conteúdo decisório capaz de causar gravame à parte recorrente.
4. Consoante o art. 203, § 3º, do CPC/2015, despachos são os pronunciamentos que não decidem questões incidentes e, portanto, não desafiam recurso.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a simples postergação da análise de pedido liminar não possui caráter decisório e, portanto, é irrecorrível por meio de agravo de instrumento.
6. O não conhecimento do recurso decorre da sua inadmissibilidade formal, diante da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"O despacho que apenas posterga a análise de pedido liminar para após o contraditório não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível por meio de agravo de instrumento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, arts. 203, §§ 1º a 3º; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.357.542/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 06.08.2014;
TJES, Agravo de Instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.07.2012, pub. 25.07.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos,
não conhecer

do recurso
, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004201-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEUZA GOMES DA SILVA MAIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.,
POR MAIORIA DE VOTOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuza Gomes da Silva Maia, objetivando a reforma de despacho proferido no juízo de origem, que postergou a análise da tutela provisória de urgência requerida na ação de origem para momento posterior à manifestação da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pronunciamento judicial que posterga a apreciação da tutela de urgência, por ausência de contraditório, constitui decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato impugnado reveste-se de natureza de despacho de mero expediente, por não possuir conteúdo decisório capaz de causar gravame à parte recorrente.
4. Consoante o art. 203, § 3º, do CPC/2015, despachos são os pronunciamentos que não decidem questões incidentes e, portanto, não desafiam recurso.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a simples postergação da análise de pedido liminar não possui caráter decisório e, portanto, é irrecorrível por meio de agravo de instrumento.
6. O não conhecimento do recurso decorre da sua inadmissibilidade formal, diante da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004201-48.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE
: CLEUZA GOMES DA SILVA MAIA.

AGRAVAD
OS
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
E POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO CONVOCADO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator Juiz
de Direito
convocado

Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes
“
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA GOMES DA SILVA MAIA em razão do ato ID 23038292 dos autos originários, no qual o magistrado primevo, entendendo necessária a prévia manifestação da parte requerida, postergou a análise da medida liminar pretendida pela agravante
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso para “determinar a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravante até o julgamento da ação na origem.”.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203 prescreve que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

P
or sua vez, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido liminar para após a instauração do contraditório. Esse o teor do aludido pronunciamento judicial:

[...]

“
Vistos etc.

Inobstante as assertivas constantes na peça vestibular, bem como os documentos que a instruem, ao menos neste juízo de cognição sumária inerente à presente fase procedimental, entendo que se apresenta medida temerária, por parte deste juízo, o deferimento da tutela provisória pretendida, sem ao menos garantir à parte ré o efetivo contraditório, inclusive, no que tange aos argumentos que embasam a medida pleiteada.

O Código de processo civil, em sua sistemática consensual e garantista, dispõem em seus artigos 7º e 8º, acerca das normas fundamentais do processo civil, o seguinte:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, entendo pela postergação da análise efetiva da medida pretendia, para após o contraditório, determinando, neste momento, a citação da Ré.

Diligencie-se, como de costume. “

Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Juiz de Direito convocado
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes
,
não conhe
ço

do agravo de instrumento.

É como voto.

1
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30/11/2011.

2
-
“
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004201-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
C
LEUZA GOMES DA SILVA MAIA

AGRAVADO
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA GOMES DA SILVA MAIA em razão do ato ID 23038292 dos autos originários, no qual o magistrado primevo, entendendo necessária a prévia manifestação da parte requerida, postergou a análise da medida liminar pretendida pela agravante.

Em suas razões do ID 4825966, sustenta a agravante, inicialmente, ser idosa, portadora de neoplasia de mama, em tratamento hormonioterápico.

Alega ter sido vítima de fraude, sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 738,86 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo que a suspensão das cobranças não afetará o patrimônio da instituição agravada.

Proferia decisão deferindo a tutela antecipada recursal, determinando-se a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente (id. 4915228).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Na lide originária, questiona a autora contrato de empréstimo com a instituição financeira.

Aduz que foi contatada via plataforma WhatsApp por funcionária do Banco Santander, que lhe propôs a portabilidade de empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, o que reduziria sua dívida de R$985,15 (novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) para 19 (dezenove) parcelas de R$ 738,86 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que lhe foi solicitado que autorizasse, via SIGEPE, novo empréstimo, sendo que em 16/09/2021 foi depositado em sua conta o valor de R$32.075,26 (trinta e dois mil, setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

No mesmo dia, a mesma funcionária da instituição financeira entrou em contato, informando que a recorrente deveria quitar um boleto para saldar sua dívida perante o Banco do Brasil, cujo beneficiário era o Banco Santander.

Relatou que inicialmente não conseguiu quitar o montante, mas após encaminhamento de novo código de barras e boleto, efetuou pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor de empresa correntista do Banco Santander e R$22.075,26 (vinte e dois mil, setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) em favor do Banco do Brasil.

Porém, ao final do mês, surpreendeu-se ao constatar a anotação de contrato de empréstimo de 96 (noventa e seis parcelas) de R$ 738,86 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) em seu benefício previdenciário, além do parcelamento do Banco do Brasil.

Destaca que a cópia do contrato bancário originário somente foi fornecida em 05/11/2021, na qual consta a empresa Poupacred Processamento de Dados Ltda. como responsável, sendo que dos documentos apresentados verifica-se que a assinatura da autora não corresponde à original, bem como do áudio telefônico anexado constata-se não se tratar da requerente, mas alguém se passando por ela.

Em decisão prolatada pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, assim consignou

No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido vítima de contrato fraudulento, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com aplicação do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Por outras palavras,
“as alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Ademais, entendo prudente neste momento processual conceder a medida pretendida por vislumbrar a vulnerabilidade da consumidora frente à instituição financeira, mesmo porque a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de fraude e realização de negócio em total desacordo com as informações prestadas à consumidora.

Verifico também que a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes à agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos. Neste mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV-
A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0900611-12.2012.8.08.0000 (024.12.900611-0) – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 25/02/2013 – DJ. 06/03/2013).

Assim, a continuidade nos descontos tem o potencial de incutir prejuízos de difícil reparação em desfavor da agravante, na medida em que incidem sobre verba de natureza alimentar, cujo montante, por certo, não se mostram significativos, para a instituição financeira.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL POSTULADA, a fim de deferir a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da Agravante.

Não obstante as alegações da instituição financeira, entendo que dito
decisum
deve ser mantida.

E isso porque, apesar da afirmação da autora de pretensão de renegociação da sua dívida junto ao Banco do Brasil, há dúvidas quanto aos moldes, informações e a regularidade da contratação objeto dos autos.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002511-18.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: MARIA GALVANI RORIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S/A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA CONTA DA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravado, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4.
Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
. 5. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira. 6. Recurso conhecido e provido.Data: 25/Jan/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002511-18.2022.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assim, ressaem verossímeis os argumentos expendidos pela parte agravante, assim como caracterizado o
periculum in mora
, ante os descontos aparentemente indevidos sobre verba alimentar.

Friso, por fim, a ausência de irreversibilidade ou prejuízos à instituição financeira, porquanto, uma vez julgados improcedentes os pleitos autorais na origem, poderá prosseguir nos descontos até então cessados.

Desse modo, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, a ele
DOU
PROVIMENTO,
para

determinar a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravante

até o julgamento da ação na origem.

É como voto.

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminente Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, acerca do cabimento do presente recurso.

Nada obstante, com a devida
venia,
mantenho o meu entendimento anterior, pois, como já decidido neste órgão fracionário, “
reputa-se recorrível a decisão judicial que posterga análise de pedido de tutela provisória, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão. Isso porque, a postergação da análise dos pedidos liminares significa, alternativamente, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz (e a declaração de ausência do periculum in mora tem, sim, teor decisório) ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida (e a insuficiência de prova acerca do fumus boni iuris ostenta, também, teor decisório)
” (TJES. Agravo de Instrumento no 5001530-52.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 21/05/2023).

Neste caso, patente a urgência na apreciação do pleito, tratando-se de demanda objetivando a cessação dos descontos em benefício previdenciário ajuizada no mês de março de 2023, sendo a autora idosa e portadora de neoplasia maligna.

Em paralelo, verifico que o juízo
a quo,
embora tenha
“postergado a análise
para após o contraditório”,
assim não o fez, de modo que, sem a interposição do presente recurso, permaneceria a parte, até o momento, sem a análise da tutela, quando já superados quase 02 (dois) anos do ajuizamento da demanda, havendo flagrante negativa de prestação jurisdicional.

Acerca do cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que posterga a análise do pleito, assim se manifesta a mais recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO.
LIMINAR. POSTERGADA PARA APÓS CONTRADITÓRIO. NEGATIVA. ATO DECISÓRIO
. MÉRITO. DEVER DE FORNECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O ato jurisdicional que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para após oitiva da parte contrária, possui carga decisória suficiente para a admissão do Agravo de Instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido de que “é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). 3. O deferimento da tutela recursal tem o escopo de resguardar a saúde do Agravante, sendo medida de fácil reversibilidade, haja vista a possibilidade de eventual ressarcimento, não se justificando, neste momento, a necessidade de prestação de caução alegada pela Cooperativa médica nas contrarrazões recursais. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001569-49.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 14/08/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES E TRANSFERÊNCIA REALIZADOS POR TERCEIRO APÓS FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA –
DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – DECISÃO QUE SE EQUIPARA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Perfeitamente possível, no atual ordenamento jurídico pátrio, a concessão de liminar inaudita altera pars, posto que assegurada a possibilidade da requerida, ora agravada, se manifestar devidamente nos autos logo em seguida, bem como resguardada a possibilidade de revisão da decisão a qualquer tempo, nos termos do art.296 e art.300, §2º, do Código de Processo Civil. 2. O pronunciamento judicial que posterga, para após a manifestação e defesa da requerida, a apreciação do pedido de tutela provisória é, in casu, decisão nitidamente capaz de gerar prejuízos à parte interessada (autor). Isso porque, uma vez que a medida liminar pleiteada se trata de bloqueio de valores em conta corrente, o fator tempo certamente constitui elemento determinante da eficácia ou não da medida, podendo torná-la absolutamente inócua caso seja permitido à agravada a transferência e ocultação das quantias que se pretende ver restituídas
. 3. Para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 4. A probabilidade do direito é evidenciada pela documentação acostada aos autos, sobretudo a Certidão de Óbito e os extratos bancários. Isso porque da certidão depreende-se que o falecimento de Celso Bottocim ocorreu em 01/09/2020, às 6h20min. Os extratos, por outro lado, revelam a realização de transferências bancárias da conta da empresa individual do de cujus para a conta da agravada, sua então namorada, no próprio dia do falecimento, quando o mesmo estava hospitalizado (R$40.000,00), e, ainda, em data posterior ao óbito, em 11/09/20 (R$6.000,00). 5. Tais transferências, indubitavelmente operadas por terceiro – dado o estado em que se encontrava o de cujus à época –, e ainda após o falecimento do titular da conta, por certo não poderiam ter ocorrido, posto que, consoante o Princípio de Saisine e o art.1784 do Código Civil “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Assim, não poderia a agravada, unilateralmente, tomar para si parte dos bens do falecido. 6. Com relação ao periculum in mora, esse também resta devidamente configurado, uma vez que a qualquer momento pode a agravada facilmente desfazer-se dos valores ou ocultá-los, tornando, assim, inócua a demanda, mesmo se ao final julgada procedente. 7. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003963-97.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do julgamento 17/03/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO -
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR
- SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – DEPÓSITO DO MONTANTE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – POSSIBILIDADE.
1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior ao pronunciamento dos réus, tem conteúdo decisório capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial, nos termos do art. 874 do CPC. Precedentes. 3. Dado o interesse público e o longo lapso temporal transcorrido sem que a agravante tenha conseguido realizar seus projetos, revela-se razoável a imissão provisória na posse com base no valor apurado na perícia prévia, na qual o auxiliar da justiça esclareceu os prejuízos suportados permitindo a fixação de um valor suficiente à recomposição material aos agravados. 4. A decisão recorrida não se apresenta como de efeitos irreversíveis, uma vez que se no decorrer da demanda restar demonstrado que o valor devido a título de indenização é superior ao valor depositado, este haverá que ser complementado. 5. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002083-70.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 04/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.

POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO.
INDISPONIBILIDADE BENS. DILAPIDAÇÃO FRAUDULENTA DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que posterga a análise da tutela de urgência requerida sem a oitiva da parte contrária equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, podendo ser interpretada como um indeferimento tácito, já que, por ora, a pretensão não foi atingida, sujeitando a risco de lesividade o direito vindicado
. 2. Só se configura a fraude na execução se houver dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens, o que, em linha de princípio, não se identifica no atual estágio dos autos. 3. Acaso reconhecida a existência de fraude, a alienação ou oneração sequer gera efeitos em relação à execução. 4. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001610-84.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 04/11/2021).

De conseguinte,
ratifico
o meu posicionamento anterior para conhecer e prover o presente recurso
.

É como voto.

Acompanho o entendimento inserto no r. voto divergente exarado pelo Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

É como voto.